Tribunal: TJBA
Processo: 8008291-18.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008291-18.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE RAMOS

Advogado(s)
:
ANDREIA CUSTODIO ANTONIO, ANTONIO MICHEL MENEZES SILVA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE QUALIFICADA.
ANIMUS DOMINI
. PENHORA POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, na qualidade de terceiro interessado, contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária proposta por Maria José Ramos em face de Nilson Diogenes de Oliveira, reconhecendo a aquisição da propriedade de imóvel urbano situado no bairro Santo Antônio, em Itabuna/BA, e condenando o réu e o apelante, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a existência de penhora judicial posterior à consolidação da posse impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, bem como se restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, notadamente a posse mansa, pacífica e com
animus domini
.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu o exercício da posse com ânimo de dono desde 1974, com base em provas documentais e testemunhais.

4. A alegação de precariedade possessória não foi comprovada, inexistindo vínculo entre as partes ou qualquer subordinação da autora.

5. A penhora realizada em 2019 não obsta o reconhecimento da usucapião, pois se trata de aquisição originária da propriedade, que não se submete a gravames anteriores.

6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os efeitos da sentença declaratória de usucapião são
ex tunc
, prevalecendo sobre ônus reais posteriores.

7. Preenchidos os requisitos legais da usucapião extraordinária, com comprovação da posse qualificada e do lapso temporal superior a 48 anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. A usucapião extraordinária é modo originário de aquisição da propriedade e extingue os gravames anteriores, inclusive penhoras; 2. A penhora judicial posterior à consolidação da posse não configura oposição apta a impedir o reconhecimento da usucapião.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8008291-18.2022.8.05.0113
, em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e parte recorrida o
MARIA JOSE RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA